Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Há cerceamento de defesa na utilização, para a fundamentação da sentença, de provas não submetidas ao contraditório.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo para cassar a sentença.